Tribunal: TJES
Processo: 5001129-87.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001129-87.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIOMAR JACOB DE ABREU
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, TENTOU CONSEGUIR UM CARTÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA “PÃO DE AÇÚCAR”, SENDO NEGADO, TENDO SIDO INFORMADO QUE HAVIA PENDÊNCIA EM SEU NOME. AFIRMA QUE REALIZOU UMA CONSULTA NO SERASA EXPERIAN, ONDE FOI CONSTATADO UMA INCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO E UM REGISTRO DE PROTESTO NO VALOR DE R$311,89, COM DATA DE 31/05/2022, NÃO TENDO SIDO NOTIFICADO PREVIAMENTE DE AMBOS, VERIFICANDO SE TRATAR DE UMA CONTA DA EMPRESA EDP. ADUZ QUE APÓS DECORRIDOS 7 DIAS DO CONTATO EFETUADO COM A EDP PARA SOLICITAR A CARTA DE ANUÊNCIA, EM 07/11/2023, MESMO O AUTOR INFORMANDO TER EFETUADO O PAGAMENTO DA CONTA EM 31/08/2022, E ACRESCENTANDO NÃO TER SIDO PREVIAMENTE NOTIFICADO, A EMPRESA EDP RESPONDEU RESISTINDO EM FORNECER TAL DOCUMENTO, ALEGANDO QUE O AUTOR DEVERIA COMPARECER EM CARTÓRIO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS CARTORÁRIAS. REQUER INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00, PELA REQUERIDA EDP, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA SERASA EXPERIAN A PAGAR A QUANTIA DE R$5.000,00, TAMBÉM A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA E A RESPECTIVA CONDENAÇÃO DA RECORRIDA DA EDP AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 EM DANOS MORAIS PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECORRIDA SSA SOLUÇÕES EM INFORMAÇÃO E CREDITO LTDA – ME AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 EM DANOS MORAIS PELA AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO NO SERASA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA, MAS IRREGULAR POR DEMORA NA EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DO SERASA. IMPEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. IN CASU, PROTESTO/NEGATIVAÇÃO, BEM COMO QUITAÇÃO DO DÉBITO FOI DEMONSTRADA MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONFORME IDS Nº 7157434 E 7157437.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA: JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR À EMPRESA SSA SOLUÇÕES EM INFORMAÇÃO E CREDITO LTDA/SERASA, A RETIRADA DEFINITIVA DO NOME DO REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM A SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA DO DÉBITO OBJETO DA LIDE E CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, EM DANOS MORAIS NO QUANTUM DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)